Tribunal: TJPA
Processo: 0011530-82.2015.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.1) Não há que se falar em extinção ou suspensão do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.2) Ressalta-se que, apesar do contrato prevê cláusula de tolerância válida, prorrogando o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato ? fl. 27-v), o juízo ?a quo? desconsiderou sua aplicação no caso concreto, pelos incorporadores não haver comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não tendo a apelante recorrido desse ponto da sentença. Desta forma, sendo tal direito disponível, a ausência de recurso quanto a respectiva matéria impossibilita a alteração da sentença por meio do presente julgado, razão pela qual tenho por considerar que o termo final para a entrega da obra permaneceu no dia 30/06/2013.3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo o que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual.4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ.5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que entendo devida tal parcela.6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do quantum arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
Processo nº 0011530-82.2015.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Privado
Recurso: Apelação
Comarca: Belém/PA
Apelantes: Amanhã Incorporadora LTDA e PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações.
Apelados: Maria de Fátima Segura Rodrigues e Marcos Antônio Barrozo Rodrigues.
Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
1) Não há que se falar em extinção ou suspensão do presente feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento, diante da iliquidez da condenação.
2) Ressalta-se que, apesar do contrato prevê cláusula de tolerância válida, prorrogando o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato - fl. 27-v), o juízo `a quo¿ desconsiderou sua aplicação no caso concreto, pelos incorporadores não haver comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não tendo a apelante recorrido desse ponto da sentença. Desta forma, sendo tal direito disponível, a ausência de recurso quanto a respectiva matéria impossibilita a alteração da sentença por meio do presente julgado, razão pela qual tenho por considerar que o termo final para a entrega da obra permaneceu no dia 30/06/2013.
3) Entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras apelantes e, em contrapartida, não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo o que não é possível imputar a estes a causa da rescisão contratual.
4) Dada a culpa exclusiva das Incorporadoras na rescisão do contrato, os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ.
5) Danos morais devidos. A mora das Incorporadoras perdurou prazo superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que entendo devida tal parcela.
6) Entretanto, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do
quantum
arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).
7) Recurso conhecido e parcialmente provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em CONHECER do APELO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento ocorrido na 32ª sessão do Plenário Virtual, com início em 09 de novembro de 2020 e término em 16 de novembro de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Devolução de Quantias Pagas c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes c/c Tutela Antecipada, movida por
MARIA DE FÁTIMA SEGURA RODRIGUES E MARCOS ANTÔNIO BARROZO RODRIGUES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1. determinar a rescisão contratual do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes; 2. condenar as requeridas a restituírem integralmente os valores pagos pelos requerentes, devendo tal montante ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de 30/06/2013, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ``ex personae¿¿). Por via de consequência, confirmou a tutela antecipada deferida às fls. 44 e revogou a multa diária em caso de descumprimento, uma vez que, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, não cabe imposição de ``astreintes¿¿ como medida de apoio para garantir o cumprimento das obrigações de pagar; 3. condenar as requeridas a pagarem para o requerente a título de dano moral o valor global de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação da sentença (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ``ex personae¿¿); 4. condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerente, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que se trata de causa bastante debatida nos nossos tribunais, bem como se trata de bem jurídico relevante, qual seja a moradia.
Em suas razões recursais (fls. 214/225), as apelantes asseveram que o contrato firmado entre as partes possui cláusula contratual válidas e claras que não podem ser afastadas nesse momento. Assim requerem que seja devidamente aplicada a cláusula 7°, I, itens ¿i¿ e ¿j¿ do contrato, possibilitando a retenção de 30% (trinta por cento) das prestações pagas pelos autores.

Alegam que não é razoável que o comprador, ao desistir de sua aquisição, simplesmente receba o valor integral do que foi pago, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito.

Ademais, entendem que não houve comprovação de configuração de dano moral, eis que a simples prorrogação da entrega do imóvel não gera o dever de indenizar, pelo o que deve ser afastada a responsabilidade civil e a mora das apelantes.

Eventualmente, em caso de manutenção da condenação, requer a minoração do valor arbitrado em sentença.

Não houve oferta de contrarrazões ao recurso, conforme atestado em certidão de fl. 229-v.

Em 07/04/2017, as Incorporadoras apelantes peticionaram nos autos, requerendo a impositiva suspensão do processo, em razão do deferimento do pedido de recuperação judicial (fls. 350/353).

Em 27/07/2017, as apelantes peticionaram nos autos, requerendo a extinção da ação, ante a impossibilidade de seu prosseguimento após a aprovação do plano de recuperação judicial (fls. 232/238).

Os autos vieram a mim por redistribuição à fl. 290.

Os apelados, após intimados das petições, manifestaram-se pelo indeferimento do pedido, por não concordar com o valor reconhecido pelas recorrentes, requerendo, portanto, o prosseguimento normal do feito (fls. 362/378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.
VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Primeiramente, no que se refere ao pedido de suspensão do processo em decorrência da recuperação judicial (fls. 350/353), é sabido que a suspensão dos processos ocorrerá no período improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processo de recuperação, nos termos do artigo 6°, §4° da Lei 11.101/2006.

Assim, tendo por consideração que o deferimento ocorreu em 02/03/2017, concluo que a suspensão requerida não é mais cabível.

De igual modo, entendo que também não merece prosperar o pedido de extinção do feito, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial (fls. 232/238).

O artigo 6º, §1º da Lei 11.101/2005 (Lei de Falências) dispõe expressamente que as ações que versarem sobre quantia ilíquida terão prosseguimento no juízo em que estiverem se processando, não se submetendo as hipóteses de suspensão decorrente do deferimento do processamento da recuperação judicial, conforme se verifica:
Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário.
§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que as ações que demandam quantia ilíquida devem tramitar no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. Neste sentido:
¿ (...)
2. A jurisprudência da Segunda Seção desta STJ é assente no que concerne à aplicação do art. 6º, § 1º, da Lei n. 11.101/2005 às ações cíveis ilíquidas - como no caso em exame -, fixando a competência em tais casos em favor do juízo cível competente, excluído o juízo universal falimentar. Precedentes: CC 122.869/GO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/10/2014, DJe 2/12/2014; CC 119.949/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/9/2012, DJe 17/10/2012.
3. A Quarta Turma desta Corte Superior, por ocasião do julgamento do AgRg no REsp 1.471.615/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, julgado em 16/9/2014, DJe 24/9/2014, assentou que se fixa a competência do juízo cível competente, por exclusão do juízo universal falimentar, tenha sido, ou não, a demanda ilíquida interposta antes da decretação da quebra ou da recuperação judicial: "
A decretação da falência, a despeito de instaurar o juízo universal falimentar, não acarreta a suspensão nem a atração das ações que demandam quantia ilíquida: se elas já tinham sido ajuizadas antes, continuam tramitando no juízo onde foram propostas; se forem ajuizadas depois, serão distribuídas normalmente segundo as regras gerais de competência
. Em ambos os casos, as ações tramitarão no juízo respectivo até a eventual definição de crédito líquido. (...)¿ (REsp 1643856/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 19/12/2017) (grifo nosso).

Feitas essas considerações e versando a presente ação acerca de devolução de quantias pagas, bem como indenização por dano moral, em razão de atraso na entrega de obra, na qual se discute o acerto ou não de condenação ilíquida
, não há que se falar em extinção do feito, nem mesmo em competência absoluta do juízo da recuperação judicial para o seu processamento.

Ressalte-se que os compradores, por meio da petição de fls. 362/378, manifestaram-se pela discordância do valor reconhecido pelas apelantes no Plano de Recuperação Judicial, pelo o que a condenação das recorrentes não pode ser tida como líquida e incontroversa.

Desta forma,
diante da iliquidez da condenação, indefiro o pedido de extinção do feito.

Pois bem. Passo ao mérito do recurso.

Analisando os autos verifico que a data prevista para a entrega do imóvel era 30/06/2013, conforme item 5 da folha de rosto do contrato de promessa de compra e venda (fls. 23/24).

Ressalta-se que, apesar do contrato prevê clausula de tolerância válida, prorrogando o prazo de entrega do imóvel por mais 180 (cento e oitenta) dias (cláusula 6ª, VII do contrato - fl. 27-v), o juízo `a quo¿ desconsiderou sua aplicação no caso concreto, pelos incorporadores não haver comprovado a ocorrência de caso fortuito ou força maior, não tendo a apelante recorrido desse ponto da sentença.

Desta forma, sendo tal direito disponível, a ausência de recurso quanto a respectiva matéria impossibilita a alteração da sentença por meio do presente julgado, razão pela qual tenho por considerar que o termo final para a entrega da obra permaneceu no dia 30/06/2013.

Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada em 27/03/2015, pelo o que entendo restar demonstrado a mora na entrega do imóvel por parte das Incorporadoras.

Veja-se que o termo de habite-se datado de 11/12/2014 (fl. 123) não é capaz de alterar o período de mora das recorrentes, haja vista que ele não se refere a unidade habitacional objeto do contrato discutido nesta lide (unidade 301), mas sim à unidade 306.

Ademais, importa consignar que não restou comprovado nos autos o inadimplemento por partes dos compradores, ora apelados, pelo o que não é possível imputar a eles a causa da rescisão contratual. Veja-se:

Por ocasião da petição inicial (fl.04), os autores informaram que pagaram às rés a importância de R$ 41.667,58 (quarenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinquenta e oito centavos), sendo este valor divido da seguinte forma: (I) R$ 5.354,79 (cinco mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos) referente à parcela de entrada; (II) 24 (vinte quatro) parcelas de R$ 937,51 (novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos); (III) 02 (duas) parcelas intermediária no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e; (IV) uma parcela intermediária de R$ 3.499,96 (três mil, quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

Não obstante os autores não terem juntado comprovantes destes pagamentos, verifico que as Incorporadoras, por ocasião da contestação, não negaram tal fato, em contrapartida, juntaram cópia do extrato do cliente (fl. 171/172), de onde se extrai a informação de pagamentos dos valores mencionados.

Assim, tendo por incontroverso o pagamento da quantia supra, bem como em comparação com as condições do pagamento prevista no item 4 da folha de rosto no contrato (fl. 23/23-v), observo que restou em aberto, tão somente, a parcela do financiamento no valor de R$ 158.400,00 (cento e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais).

Entretanto, também verifico que o pagamento de tal parcela só seria devido ¿
no prazo de 30 dias a contar da data da convocação para assinatura do contrato de financiamento habitacional, junto à instituição financeira
¿, conforme item 4, ¿f¿ do contrato (fl. 23-v).

Ocorre que não consta nos autos nenhum documento que comprove que os autores foram convocados para assinar o contrato de financiamento, razão pela qual inexiste a condição de exigibilidade de tal parcela, não podendo se falar, portanto, em mora dos consumidores.

Desta forma, tenho que restou demonstrado nos autos que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva das Incorporadoras, pelo o que os compradores devem receber a integralidade dos valores pagos conforme estabelecido na sentença combatida, que está em consonância ao enunciado da súmula 543 do STJ:
Súmula 543 do STJ
- Na hipótese de
resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (grifo nosso).

Quanto ao pleito de danos morais deferido pelo juízo `a quo¿ em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pugna as apelantes por sua improcedência, dado que o mero aborrecimento não pode dar ensejo a condenação desta natureza.

É sabido que o mero inadimplemento contratual, em princípio, não dá causa à indenização por danos morais, sendo necessário, para isso, que reste comprovado a efetiva ofensa aos direitos da personalidade. Nesse sentido:
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ABORRECIMENTO E DISSADOR
. EXAME DAS PREMISSAS FÁTICAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA.
1.
O simples descumprimento contratual, por si, não é capaz de gerar danos morais, sendo necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável pela sua gravidade. (...)
(STJ. AgRg no REsp n° 1.408.540/MA. Quarta Turma. Min. Rel. Antonio Carlos Ferreira. Data de Julgamento 12/02/2015. DJe 19/02/2015) (grifo nosso).

Ocorre que, analisando os autos, verifico que a mora das Incorporadoras perdurou período superior a 01 (um) ano, o que configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais aos autores, pelo o que entendo devida tal parcela.

No que concerne ao
quantum
arbitrado, cuja redução pleiteiam os apelantes, observa-se que este deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como atentar para o poder econômico das partes e o abalo sofrido pelo autor.

Veja-se que a indenização por danos morais tem como objetivo reparar o sofrimento causado, assim como possui função educativa com o fim de inibir o cometimento de nova conduta. Todavia, não é possível se valer dessas finalidades para propiciar o enriquecimento ilícito dos apelados, conduta proibida pelo ordenamento jurídico pátrio.

Desta forma, é necessário quantificar a lesão sofrida com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com a devida correlação entre o dano gerado e a realidade dos fatos, pelo o que concluo pela redução do
quantum
arbitrado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigida pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ).

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Cível para, tão somente, reduzir o
quantum
arbitrado, a título de dano moral, para a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta decisão (súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (súmula 54 STJ), mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 18 de novembro de 2020.
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
Desembargador Relator